Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E VALOR DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos , em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente envolvendo van escolar durante o transporte de aluno.
2.O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de sua conduta colaborativa e ao pedido subsidiário de redução do valor dos danos morais, além de apontar ausência de apreciação sobre sua situação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da conduta do embargante e da eventual culpa concorrente de terceiros; e (ii) se houve omissão quanto à fundamentação do valor fixado a título de dano moral, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. O acórdão embargado analisou de forma detalhada a responsabilidade civil do embargante, reconhecendo o nexo causal entre a conduta do motorista da van escolar e o dano ao aluno, com base no relatório do Departamento de Polícia Técnica, que apontou imprudência na travessia do cruzamento. 6. Não há omissão quanto à conduta do embargante ou à avaliação dos danos morais, cujo valor foi fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a extensão do abalo moral sofrido. 7. Os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha ao recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:“ 1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 ; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.655.327/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, Acórdão 1387452, Rel. Des. José Divino, 4a Turma Cível, j. 08.02.2023.